Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Em obediência à decisão de ID 40915831, a parte impetrante comprova a aquisição dos fármacos e junta relatório médico atualizado que demonstra a necessidade de continuação do tratamento pela compra de mais uma rodada de medicamentos (ID 42903154 e ID 42903156). Com amparo na tutela deferida de ID 40915831 e ID 41024490, defiro o pedido para a imediata liberação da quantia de R$103.515,94 (cento e três mil, quinhentos e quinze reais e noventa e quatro centos) em favor da parte impetrante, conforme requerido na petição de ID 42903150, a fim de que proceda à aquisição de nova rodada dos fármacos, observadas as mesmas cautelas futuras já impostas à impetrante quanto à necessidade de comprovação da compra. À diligente Secretaria da 1a Câmara Cível para que expeça o alvará e proceda as diligências necessárias para imediata liberação da quantia de R$103.515,94 (cento e três mil, quinhentos e quinze reais e noventa e quatro centavos) do valor já sequestrado (ID 41024490) para o levantamento em favor da parte impetrante, conforme requerido na petição de ID 42903150. Após realizado o levantamento, devidamente certificado nos autos, retornem os autos conclusos para o enfrentamento da matéria de mérito. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora